Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725760-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: FOX - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACAO COMERCIAIS LTDA, RICARDO SILVA WANZELLER DESPACHO Ao agravante-exequente, pela derradeira vez, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado-executado Ricardo Silva Wanzeller (id. 39372523). Brasília - DF, 14 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora